Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703398-65.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: GUSTAVO ADOLFO MARCELINO DE ALMEIDA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 75423464) apresentada pela parte apelada, na qual informa o descumprimento da r. sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear tratamento médico. Requer, em caráter de urgência, que este juízo oficie a requerida para cumprimento imediato da obrigação. É o breve relatório. Decido. O pleito formulado pela parte apelada possui natureza de cumprimento de sentença. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença, seja ele definitivo ou provisório, deve ser processado em primeira instância, perante o juízo que proferiu a decisão. A interposição de recurso de apelação, no presente caso, a princípio, não impede a execução da sentença, uma vez que não possui efeito suspensivo quanto à confirmação da tutela de urgência. Dessa forma, a competência para analisar e processar o pedido de cumprimento provisório é do juízo da 20a Vara Cível de Brasília, não cabendo a este órgão julgador, em sede recursal, a prática de atos executórios. Ante o exposto, indefiro o processamento do pedido nestes autos. A parte interessada deverá instaurar o respectivo pedido de cumprimento provisório de sentença em autos autônomos, a serem distribuídos ao juízo de origem, que é o competente para a execução do julgado. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação. Brasília, 27 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital